Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-51.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUIRINO SOARES GUIMARAES impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT, pelo indeferimento da gratuidade de justiça na interposição do recurso inominado.
Em linhas gerais, defende a existência de direito líquido e certo às benesses da justiça gratuita mediante a documentação apresentada aos autos.
Visualizando presentes os requisitos, pugna pelo deferimento da liminar para a remessa do recurso interposto à Turma Recursal.
É o breve relato. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Os lindes que fundam o presente mandamus consistem no indeferimento da justiça gratuita ao impetrante a despeito da impossibilidade em arcar com os custos do preparo recursal, sem comprometer a subsistência de sua família.
Eis o teor da decisão dita como coatora:
“Diante do exposto, indefiro a gratuidade judiciaria ao recorrente. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas com espeque no artigo 42, parágrafo 1o da Lei n.o 9.099/95 - recolher, em dobro, as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de declaração de deserção recursal. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 28 de maio de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito”.
O inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.
Como desdobramento do dispositivo constitucional, tem-se o artigo 98, do Código de Processo Civil, que estabelece o direito no que concerne ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Dessume-se, portanto, a necessidade de comprovação, de modo que a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.
In casu, a parte impetrante apresentou documentos comprobatórios a subsidiar a gratuidade requerida. O exame dos documentos compactua com a declarada hipossuficiência do impetrante.
Prima facie, dentro de um juízo cognitivo não-exauriente, a probabilidade do direito vem do cotejo da declaração de hipossuficiência associada com os documentos apresentados. Além do mais, o perigo de dano reside na ausência de análise do recurso inominado, eis que o juízo de admissibilidade no âmbito dos juizados especiais ocorre pelo juízo de primeiro grau, com viés no Enunciado n. 166, do FONAJE, e avulta-se, na presente hipótese, em que a parte ressalta não ter condições para arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tendo em vista que houve na fundamentação da decisão referência à condenação por litigância de má-fé da parte impetrante, entendo que a questão deve ser mais bem analisada no julgamento do mérito, mostrando-se adequado aguardar as informações que serão prestadas.
Em face ao exposto, DEFIRO parcialmente a liminar vindicada, tão somente para suspender a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e do andamento processual nos autos n. 8010387- 69.2016.8.11.0106, em trâmite no Juizado Especial Cível Da Comarca De Novo São Joaquim-MT, até a análise do mérito.
Notifique a autoridade coatora da presente decisão, bem ainda preste informações, na forma descrita no art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator